Tribunal: TJSP
Processo: 3001702-27.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r n. 58/2022. Artigos 24 a 26. Contratação de Temporários. Violação aos ditames do Tema 612 do colendo Supremo Tribunal Federal. Questão que vai além da mera interpretação literal dos textos normativos. Hipóteses previstas que se apartaram dos requisitos da transitoriedade, imprevisibilidade e excepcionalidade. Jurisprudência da Corte Suprema e do Órgão Especial. Ação procedente. Modulação de 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3001702-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

Brotas

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
ADI. Batatais. Lei Complementar n. 58/2022. Artigos 24 a 26. Contratação de Temporários. Violação aos ditames do Tema 612 do colendo Supremo Tribunal Federal. Questão que vai além da mera interpretação literal dos textos normativos. Hipóteses previstas que se apartaram dos requisitos da transitoriedade, imprevisibilidade e excepcionalidade. Jurisprudência da Corte Suprema e do Órgão Especial.

Ementa:
ADI. Batatais. Lei Complementar n. 58/2022. Artigos 24 a 26. Contratação de Temporários. Violação aos ditames do Tema 612 do colendo Supremo Tribunal Federal. Questão que vai além da mera interpretação literal dos textos normativos. Hipóteses previstas que se apartaram dos requisitos da transitoriedade, imprevisibilidade e excepcionalidade. Jurisprudência da Corte Suprema e do Órgão Especial. Ação procedente. Modulação de 120 dias.